Tribunal: STF
Processo: Rcl 94399
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo André/PB contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0003614-26.2026.4.05.0000, que manteve tutela provisória destinada a impor ao ente municipal a observância do piso salarial previsto na Lei nº 3.999/1961 em favor de cirurgiões-dentistas contratados por processo seletivo simplificado.

O reclamante sustenta que o ato impugnado afronta a autoridade da Súmula Vinculante nº 37 e das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na STP 961/BA, Rel. Min. Rosa Weber, e no RE 1.361.341 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, nas quais se teria firmado orientação no sentido de que os pisos salariais profissionais instituídos pela União se aplicam exclusivamente ao setor privado, não podendo ser automaticamente estendidos a servidores públicos estaduais, distritais ou municipais. 

Afirma que a decisão reclamada, ao transpor o piso da Lei nº 3.999/1961 para o âmbito da Administração Pública municipal, viola a autonomia federativa, a reserva legal em matéria remuneratória e a vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos por decisão judicial.

Alega que a Constituição Federal assegura aos Municípios autonomia política, administrativa e financeira, nos termos dos arts. 18 e 29, cabendo ao ente local disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores e contratados temporários. 

Sustenta que a imposição judicial do piso profissional federal cria regime remuneratório híbrido, em que o Município realiza a contratação, mas a União, por meio de lei ordinária voltada ao setor privado, acabaria por fixar o valor da remuneração. 

Aduz, ainda, que tal providência representa aumento de vencimentos sem lei específica do ente competente, em contrariedade ao art. 37, X, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 37.

O Município também invoca fundamentos de responsabilidade fiscal. Argumenta que a majoração remuneratória determinada judicialmente não encontra previsão em lei local, nem respaldo na programação orçamentária municipal, o que comprometeria a gestão fiscal responsável e a continuidade dos serviços públicos essenciais. 

Nesse ponto, menciona o entendimento firmado no RE 905.357, com repercussão geral, segundo o qual a concessão de vantagens ou aumento de remuneração a servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Quanto ao pedido liminar, o reclamante sustenta a presença do fumus boni iuris, decorrente da alegada desconformidade do ato reclamado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e do periculum in mora, consistente no risco de multiplicação de demandas individuais, de impacto financeiro imediato e descontrolado ao erário municipal e de comprometimento da prestação de serviços públicos. 

Afirma que o Município estaria sendo compelido a realizar pagamentos de natureza alimentar, de difícil repetição, com base em obrigação que entende incompatível com os paradigmas indicados.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TRF da 5ª Região no processo nº 0003614-26.2026.4.05.0000, desobrigando o Município do pagamento do piso previsto na Lei nº 3.999/1961; a requisição de informações à autoridade reclamada; a citação do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba — CRO/PB, indicado como beneficiário da decisão; e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação, para cassar definitivamente o ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 7):

“A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal nº 3.999/1961 ao cargo de Cirurgião-Dentista, previsto no Edital do Processo Seletivo nº 001/2025, do Município de Santo André/PB, bem como da aplicação integral da referida Lei ao cargo de Técnico em Saúde Bucal do mesmo Edital.
Quanto aos auxiliares/técnicos de consultório, vale transcrever o teor dos arts. 5 e 22 da Lei nº 3.999/1961:
"Art. 5º Fica fixado o salário-minimo dos médicos em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas vzes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão.
Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, inclusive aos que trabalham em organizações sindicais."
Conclui-se da interpretação de tal dispositivo que o âmbito de aplicação da legislação mencionada restringe-se aos médicos, auxiliares a eles vinculados e cirurgiões-dentistas. Por ausência de previsão legal, não há falar em abrangência do normativo aos auxiliares vinculados a cirurgiões-dentistas. Em relação a estes, portanto, deve ser mantido o edital, ora impugnado.
Feitas essas considerações, impõe-se analisar a regras do certame apenas quanto aos cirurgiões-dentistas.
Conforme disposto nos artigos 22, XVI, e 37, I, da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões.
No entanto, embora a Constituição Federal estabeleça que a competência para dispor quanto à organização para o exercício de profissões é privativa da União, cabendo-lhe a edição de normas gerais no âmbito nacional, tal norma deve ser aplicada apenas diante de contratação pelo regime celetista.
É que, quando o concurso público é destinado a prover cargo efetivo submetido ao regime jurídico estatutário do Município, impõe-se prestigiar a norma constitucional que contempla a autonomia dos entes federativos à luz dos arts. 18, 25 e 29 da Carta Magna.
(...)
Consoante cediço, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, uma vez constatada a relevância da fundamentação, que reste caracterizado risco de dano grave e de dificil reparação (§ 4º do art. 1.012 do CPC).

Na origem, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba propôs ação civil pública, buscando, em sede liminar e no mérito, a retificação do edital do Processo Seletivo nº 001/2025, do Município de Santo André/PB, a fim de que fosse aplicado o piso salarial previsto na Lei Federal nº 3.999/1961 ao cargo de Cirurgião-Dentista, a aplicação integral da referida Lei ao cargo de Técnico em Saúde Bucal do mesmo Edital.
Inicialmente, foi proferida decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento (processo nº 0003759-19.2025.4.05.0000), o qual foi parcialmente provido, em julgamento colegiado desta Sétima Turma, para determinar que o Município de Santo André, nas contratações decorrentes do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, observasse, quanto aos cirurgiões-dentistas, o piso salarial previsto na Lei nº 3.999/1961, facultando-se, todavia, ao gestor municipal avaliar a manutenção do interesse na contratação ou a redução do número de vagas ofertadas.
Na sequência, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública. Não obstante, o juízo de origem ressalvou a subsistência dos efeitos da decisão colegiada proferida no agravo de instrumento, nos seguintes termos:
"Considerando o critério de hierarquia dos provimentos judiciais, devem prevalecer os efeitos da decisão substitutiva, prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003759-19.2025.4.05.0000, até eventual manifestação do TRF5 em recebimento da apelação ou, até mesmo, até o trânsito em julgado desta decisão."
O Município, por meio do presente pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, pretende afastar especificamente essa determinação, sustentando que a sentença de improcedência deve prevalecer sobre os efeitos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento.
Com efeito, é firme, no âmbito deste Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, uma vez que o pronunciamento jurisdicional fundado em cognição exauriente tende a absorver e substituir os efeitos do juízo de probabilidade que embasou a tutela provisória.
Todavia, essa premissa, embora correta em abstrato, não conduz, por si só, à conclusão pretendida pelo requerente.
Isso porque a análise da ultra-atividade das decisões proferidas em agravo de instrumento que não se confunde com a utilidade do recurso em si demanda a conjugação de dois vetores interpretativos: o critério da hierarquia dos provimentos jurisdicionais e o critério da profundidade da cognição exercida em cada decisão.
De um lado, sob o prisma hierárquico, é certo que a decisão emanada deste Tribunal, ainda que proferida em sede de agravo de instrumento, não se subordina à sentença posteriormente prolatada em primeiro grau. De outro lado, sob o enfoque da cognição, reconhece-se que a sentença, em regra, resulta de juízo exauriente e, por isso, tende a absorver e substituir a deliberação provisória anteriormente proferida, o que conduz à perda de objeto do agravo de instrumento.
A solução adequada, portanto, não reside na aplicação isolada de um desses critérios, mas na ponderação entre ambos à luz das circunstâncias concretas do caso.
Assim, quando a sentença superveniente se funda em elementos novos, decorrentes de efetiva ampliação do substrato fático-probatório, ou altera substancialmente o quadro analisado por ocasião do julgamento do agravo, prevalece o critério da cognição exauriente, com a consequente absorção dos efeitos da decisão anterior.
Diversamente, quando não há modificação relevante do contexto fático-jurídico, permanecendo a sentença ancorada nos mesmos elementos já examinados pelo Tribunal em sede de cognição sumária, justifica-se a preservação da eficácia do julgado até sua reapreciação pela via recursal adequada.
Feitas essas considerações, observa-se que, no caso, não houve dilação probatória posterior à decisão denegatória da tutela provisória de urgência, de modo que a sentença de improcedência foi baseada no mesmo conjunto normativo e argumentativo já submetido à apreciação desta Corte. Nesse contexto, a determinação de manutenção dos efeitos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, nos moldes traçados pelo juízo de origem, mostra-se coerente com a necessidade de estabilidade nos provimentos judiciais, a fim de evitar o esvaziamento prematuro da autoridade deste Tribunal.
Soma-se a isso o fato de que, sendo a sentença de improcedência proferida em sentido contrário ao entendimento firmado por esta Corte, com base no mesmo substrato fático e jurídico então considerado, a apelação interposta pelo Conselho Regional de Odontologia - parte sucumbente na origem - será revestida de forte plausibilidade, porquanto os indicadores jurídicos disponíveis apontam para um provável provimento do recurso, em linha com a posição já externada por esta Turma.
Precedentes desta Corte Regional: Processo nº 0812541-97.2023.4.05.8100, Apelação Cível, 2ª Turma, Relator: Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 27/09/2024; Processo nº 0808115-97.2020.4.05.0000, Agravo de Instrumento, 4ª Turma, Relator Convocado: Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, Julgamento: 01/04/2021; Processo nº 0808400-17.2025.4.05.0000, Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, 4ª Turma, Relator Convocado: Des. Federal Fernando Braga Damasceno, Julgamento: 02/12/2025.
Posto esse panorama processual, tampouco se acolhem as razões de mérito ventiladas no pedido de afastamento dos efeitos da decisão proferida em agravo de instrumento, referentes à autonomia do ente municipal na fixação dos vencimentos de seus servidores.
Conforme disposto nos artigos 22, XVI, e 37, I, da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões.
No entanto, embora a Constituição Federal estabeleça que a competência para dispor quanto à organização para o exercício de profissões é privativa da União, cabendo-lhe a edição de normas gerais no âmbito nacional, tal norma deve ser aplicada apenas diante de contratação pelo regime celetista.
É que, quando o concurso público é destinado a prover cargo efetivo submetido ao regime jurídico estatutário do Município, impõe-se prestigiar a norma constitucional que contempla a autonomia dos entes federativos à luz dos arts. 18, 25 e 29 da Carta Magna.
Quanto ao tema, a 4ª Turma deste Tribunal, em composição ampliada telepresencial, no julgamento do PJe n°. 0806096-24.2018.4.05.8202, em 27.07.2020, consagrou o entendimento no sentido de que o município tem autonomia orçamentária para estabelecer a remuneração dos servidores que pretende selecionar por meio de concurso público, não podendo, pois, ser compelido a remunerar seus servidores em proporção maior do que aquela que consta dos seus atos privativos.
Ressalte-se que não é possível a alteração da remuneração do cargo para adequá-la ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, inclusive, às regras de dotação orçamentária. A Lei nº 3.999/61 (lei nacional) deve ser aplicada quando o regime é compatível (celetista).
(...)
Importante ainda destacar que, no contexto de contratação pelo regime celetista, deve ser aplicado o precedente da Corte Constitucional quando do julgamento da ADPF 325/DF, que reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei nº 3.999/61 e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinou o congelamento do valor dos pisos salariais, devendo o "quantum" ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão do julgamento, ocorrido em março de 2022.
No caso em apreço, não se trata de concurso público promovido pelo Município de Santo André/PB com vistas à investidura de servidores a serem submetidos ao regime estatutário municipal (art. 37, II, da CF), mas de processo seletivo simplificado objetivando o recrutamento de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse público, no regime contratual (art. 37, IX, da CF c/c Lei nº 8.745/1993), conforme se infere do instrumento convocatório, que assim dispõe: "16.3 A Prefeitura Municipal firmará contrato com o candidato aprovado e convocado, pelo período determinado de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período".
Assim, o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, ao prever a remuneração para o emprego de cirurgião-dentista incompatível com o piso salarial da categoria profissional, descumpriu a Lei nº 3.999/61.
Por outro lado, ao levar em conta as especificidades atinentes às regras de execução do orçamento público, não há como pura e simplesmente determinar a retificação do edital para a adequação do piso salarial dos profissionais a serem contratados, sem facultar ao ente municipal decidir sobre a conveniência da contratação, bem como em relação ao número de postos a serem providos.
Assim, mostra-se adequada a restrição da medida nos moldes determinados em agravo de instrumento à observância dos dispositivos legais, no ato de contratação dos profissionais (cirurgiões-dentistas), permitindo-se, ainda, ao gestor municipal deixar de realizar provimentos das vagas a depender do planejamento financeiro do ente público.
Este o quadro, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.”

A Súmula Vinculante nº 37 tem por objeto específico vedar ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, impedindo que, por equiparação judicial entre categorias funcionais distintas, se promova aumento remuneratório à margem da reserva legal. Transcrevo o teor da súmula:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A Constituição Federal veda qualquer mecanismo de reajuste automático de despesas de pessoal estaduais ou municipais com base em índices federais, nos termos do art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante nº 42 ("É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária."), por configurar afronta à autonomia federativa e ao modelo constitucional de fixação e revisão da remuneração dos servidores públicos.

A vinculação automática da remuneração de contratados temporários pelo Município ao piso salarial nacional previsto na Lei nº 3.999/1961 transfere à União o poder de fixar o valor da despesa de pessoal a ser suportada pelo ente local, com usurpação da competência constitucional reservada ao Município para dispor sobre a remuneração de seus agentes públicos.

Acresça-se que o pagamento do piso salarial, por configurar despesa de pessoal, submete-se às exigências constitucionais de prévia definição por lei específica do ente federativo competente e de compatibilidade com o planejamento orçamentário anual, nos termos dos arts. 37, X e XIII, e 169 da Constituição Federal, bem como das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Tais exigências, de observância cogente pela Administração, não podem ser afastadas por decisão judicial.

A valorização da categoria profissional deve ser realizada pelos meios constitucionalmente adequados: edição de lei local específica, deliberação política anual sobre reajustes, compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual, além da observância das regras de responsabilidade fiscal. Assim deve ser inclusive em respeito à autonomia do ente federado.

Sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se, em mais de uma ocasião, no sentido de que os pisos salariais nacionais instituídos pela União não vinculam, salvo previsão constitucional específica, a remuneração dos servidores e contratados de Estados, Distrito Federal e Municípios, em homenagem à autonomia federativa e à competência reservada aos entes locais para disciplinar o regime remuneratório de seus quadros funcionais. 

Na STP 961/BA, o Plenário do STF, por unanimidade, converteu o referendo da cautelar em julgamento final e concedeu a suspensão requerida pelo Município de Salvador para sustar os efeitos da decisão do TRF da 1ª Região que havia paralisado processo seletivo simplificado para contratação de cirurgiões-dentistas na rede municipal de saúde. A Corte assentou que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que pisos salariais nacionais instituídos pela União se aplicam ao setor privado e não vinculam, salvo previsão constitucional específica, a remuneração de servidores de Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da autonomia federativa e da competência do chefe do Executivo para dispor sobre remuneração de seus servidores. Transcrevo a ementa do julgado:

“Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na condição de Presidente em exercício. Conversão do referendo em julgamento final de mérito. Município de Salvador/BA. Processo seletivo destinado à contratação de Cirurgiões-dentistas para integrarem o quadro de servidores da rede municipal de saúde. Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas do ente municipal. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. A decisão impugnada suspendeu o processo seletivo de contratação de Cirurgiões-dentistas na rede de saúde municipal, ao fundamento de que a remuneração oferecida não observa o piso salarial vigente em âmbito nacional (Lei nº 3.999/61). 3. Acha-se consolidada nesta Corte orientação jurisprudencial no sentido de que os pisos salariais nacionais criados pela União se aplicam exclusivamente aos empregados do setor privado, tendo em vista a autonomia administrativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para disporem sobre o regime remuneratório dos respectivos quadros de pessoal. 4. Demonstração analítica e bem fundamentada, na decisão sob referendo, quanto aos riscos de lesão à ordem e à saúde públicas do Município de Salvador, considerada a necessidade de contratação imediata de Cirurgiões-dentistas para o atendimento da população carente da comunidade municipal. 5. Suspensão concedida.”
(STP 961 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023)

No RE 1.361.341 AgR/CE, a Primeira Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará contra decisão que havia obstado recurso extraordinário em ação civil pública relativa a concurso público do Município de Juazeiro do Norte para o cargo de cirurgião-dentista. 

O Tribunal manteve o entendimento de que não é possível impor ao Município a observância de piso salarial profissional previsto na Lei Federal nº 3.999/1961 para fixação da remuneração de servidores municipais, pois a vinculação de vencimentos de servidores públicos a pisos salariais profissionais viola a autonomia do ente federativo e a orientação consolidada do STF, especialmente a firmada na ADI 668/AL. 

Assim, reputou-se legítima a manutenção da remuneração prevista no edital, afastando-se a pretensão de adequá-la ao piso profissional nacional:

EMENTA “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”
(RE 1361341 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0003614-26.2026.4.05.0000, determinando que outra seja proferida em seu lugar, em observância às Súmulas Vinculantes nº 37 e 42 e à orientação consolidada nesta Suprema Corte quanto à inaplicabilidade, à Administração Pública municipal, do piso salarial previsto na Lei nº 3.999/1961.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente